Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.040 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1076 (RESP 1.850.512/SP). REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme tema firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 143 pelo E. STJ “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
3. No caso, verifico que o autor definiu como valor da causa o montante de R$ 643.582,57, o que o situa no patamar entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos. A hipótese, portanto, se amolda ao inciso II do §3o do artigo 85, que prevê honorários de sucumbência percentual entre oito e máximo de dez por cento (CPC/2015 85 §§ 2o 3o III).
4. Mantida a condenação do autor ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma fixada na r. sentença, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da causa, ressalvado o entendimento pessoal do relator quanto ao tema.
5. Retificou-se o julgamento do apelo (CPC/2015 1.040 II) e negou-se provimento ao apelo do autor.